Tribunal: TJMT
Processo: 0002497-90.2018.8.11.0028
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002497-90.2018.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANTONIO JOSE DA SILVA - CPF: 384.108.501-68 (APELANTE), JESSIKA ORACIO SILVA - CPF: 026.283.081-77 (ADVOGADO), SANTANDER BANESPA COMPANHIA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 42.291.245/0001-65 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DOCUMENTO ASSINADO PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ÔNUS CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não exime o fornecedor de comprovar a regularidade da contratação, ônus do qual a instituição financeira se desincumbiu ao apresentar contrato devidamente assinado pelo consumidor, sem impugnação específica.

Comprovada a regularidade do negócio jurídico e a autorização expressa para os descontos no benefício previdenciário, não há que se falar em inexistência de débito, repetição de indébito ou indenização por danos morais, eis que os descontos decorreram do exercício regular de direito.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANTONIO JOSÉ DA SILVA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito / Sustação de Descontos em Benefício Previdenciário e Danos Morais nº 0002497-90.2018.8.11.0028, Código: 155602 movida em desfavor de SANTANDER BANESPA COMPANHIA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL, julgou improcedente os pedidos formulados na petição inicial, o que faço para julgar extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o autor afirma que o presente empréstimo não foi adquirido pelo autor, a apelada não juntou aos autos o comprovante de transferência ou depósito na conta do autor, apenas juntou um contrato de refinanciamento, que indica o valor do empréstimo, ora, discutido, contudo o contrato que origina o empréstimo não fora juntado; e para comprovar o vínculo entre o banco e autor é necessário o comprovante de pagamento, o que não foi feito pela apelada, pois conforme os extratos anexos da conta corrente do autor, esses valores jamais chegaram.

Alega, ainda, omissão no julgado e insiste na tese de fraude, requerendo a reforma integral da sentença, com a procedência dos pedidos iniciais e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e repetição de indébito em dobro.

Requer seja o presente recurso conhecido e, quando de seu julgamento, seja totalmente provido para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial do Autor Apelante e: que a omissão seja esclarecida de ofício e que explique o que ocorrerá nesse caso, o autor não pode permanecer ao mero sabor, o presente processo não trata se de refinanciamento, possuía conforme extrato inclusão específica; requer o pagamento em dobro de todos os valores retiradas do autor, que até o presente momento se deu uma quantia de R$ 1.002,76 (mil e dois reais e setenta e seis centavos), calculado até o mês 07/2018, onde foi o ultimo mês cobrado a parcela, conforme tela juntada aos autos pela requerida. Na forma dobrada se dá o total de R$ 2.005,52 (dois mil e cinco reais e cinquenta e dois centavos) esses valores deveram ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC/IBGE a partir do efetivo prejuízo (data de cada desembolso) e acrescido de juros de mora de 1% (um ponto percentual).

Por fim, a condenação da Ré ao pagamento, a título de indenização por danos morais, no montante de 15.000,00 (quinze mil reais), considerando a capacidade econômica financeira da Ré, aliada à teoria do desestímulo, isto é, no patamar que o induza a reflexão, para tomar as precauções possíveis e por consequência evitar a repetição destes ilícitos, impedindo que outros consumidores passem pela mesma situação.

Contrarrazões. (id. 2002644393)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por ANTONIO JOSÉ DA SILVA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito / Sustação de Descontos em Benefício Previdenciário e Danos Morais nº 0002497-90.2018.8.11.0028, Código: 155602 movida em desfavor de SANTANDER BANESPA COMPANHIA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL, julgou improcedente os pedidos formulados na petição inicial, o que faço para julgar extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A parte apelante sustenta, em síntese, que: (i) não contratou o empréstimo consignado que originou os descontos em seu benefício previdenciário; (ii) a instituição financeira apresentou apenas contratos com suposta assinatura do apelante, mas não comprovou a efetiva liberação dos valores contratados; (iii) há inconsistências nos documentos juntados pelo banco, especialmente em relação a um suposto refinanciamento; e (iv) a ausência de prova do pagamento justifica a devolução dos valores descontados, além da condenação por danos morais.

Pois bem.

A controvérsia recursal reside na alegação do apelante de que não teria contratado o empréstimo consignado que ensejou os descontos realizados em seu benefício previdenciário, sustentando, ainda, a ausência de prova inequívoca do repasse dos valores contratados, bem como a ocorrência de danos morais em razão das retenções indevidas.

Ao examinar o conjunto probatório acostado aos autos, constata-se que o requerido/apelado apresentou contrato devidamente assinado pelo autor, contendo todos os elementos caracterizadores do ajuste celebrado, como dados pessoais, valores pactuados, datas e, principalmente, a expressa autorização para os descontos no benefício previdenciário.

Cumpre salientar que, em demandas dessa natureza, incide a regra de inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor, conforme o disposto no artigo 6º, inciso VIII, dada a reconhecida hipossuficiência técnica e informacional do consumidor frente às instituições financeiras.

Não obstante, o banco requerido, em atenção ao encargo que lhe competia, logrou êxito em demonstrar a existência e validade do negócio jurídico, o que afasta a tese de contratação inexistente.

A assinatura constante do contrato não foi impugnada pelo apelante mediante prova pericial, o que, por si só, reforça a presunção de veracidade dos documentos apresentados. Ademais, há registro de liberação do valor contratado na data informada, inexistindo qualquer elemento que indique a ausência de repasse.

No tocante ao pedido de repetição de indébito em dobro, o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor exige, para sua configuração, a comprovação de pagamento indevido realizado de forma não justificada pelo fornecedor. Entretanto, diante da evidência da contratação regular, inexiste a ilegalidade necessária à devolução em dobro dos valores descontados.

Quanto à pretensão indenizatória por danos morais, a jurisprudência pátria consolidou entendimento de que, ausente comprovação de conduta ilícita ou de abuso por parte do fornecedor, não se configura o dever de indenizar. No caso, os descontos realizados decorreram de contrato regularmente firmado, tratando-se de exercício legítimo do direito do credor.

Portanto, tratando-se de descontos regularmente efetivados com base em contrato assinado pelo consumidor, descabe falar em inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, uma vez que os descontos decorreram do exercício regular de direito.

Assim, ante a regularidade do negócio jurídico, a inexistência de ato ilícito por parte da instituição financeira e a ausência de elementos que indiquem o dano alegado, impõe-se a manutenção da sentença recorrida em sua integralidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a r. sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025